Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700446-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS WENDELL SOUZA GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC) DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIEGO DA SILVA FRANÇA em favor de VINICIUS WENDELL SOUZA GUIMARÃES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 69449233), no processo n.o 0710761-06.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 69449229), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 28/02/2025, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que, em sede de Audiência de Custódia, a prisão do paciente foi convertida em preventiva. Sustenta o impetrante que os policiais que abordaram o paciente “não souberam conectar suas declarações no dia do fato, haja visto, narrarem que o réu estava dentro do carro, “porém, não esclareceu se foi o réu Vinicius quem recebeu o “pacote”, e que, no auge da sua truculência, identificou que pela quantidade verificada, tratava-se de tráfico. Ao mesmo tempo, que o entregador do referido pacote ao perceber a aproximação da guarnição empreendeu fuga para o interior da distribuidora “COMO ASSIM, aproximação da guarnição? Durante a ocorrência percebeu-se que ambos estavam em um carro branco descaracterizado HB20.” Afirma, ainda, que o ato teria sido realizado mediante tortura. Salienta a inexistência de gravidade no crime, “pois nem mesmo (...) se sabe precisar se foi pego algo com Vinicius, se realmente o que fora encontrado dentro do carro de Gabriel se tratava de entorpecente, e se droga fosse, era para consumo próprio, ou para venda, não encontrou dinheiro trocado, não encontrou balança de precisão, ou seja, não há prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. O que se tem certeza é somente que a abordagem foi truculenta.” Assevera ser o paciente casado, trabalhador autônomo, com residência fixa. Defende que o paciente é usuário “e não se furta a ajudar na apuração da verdade real dos fatos”. Destaca que “não há receio de que o paciente, se solto, venha a evadir-se do distrito do processo ou oferecer perigo a alguma testemunha.” Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Sustenta o impetrante que os policiais que abordaram o paciente “não souberam conectar suas declarações no dia do fato, haja visto, narrarem que o réu estava dentro do carro, “porém, não esclareceu se foi o réu Vinicius quem recebeu o “pacote”, e que, no auge da sua truculência, identificou que pela quantidade verificada, tratava-se de tráfico. Ao mesmo tempo, que o entregador do referido pacote ao perceber a aproximação da guarnição empreendeu fuga para o interior da distribuidora “COMO ASSIM, aproximação da guarnição? Durante a ocorrência percebeu-se que ambos estavam em um carro branco descaracterizado HB20.” Afirma que “nem mesmo (...) se sabe precisar se foi pego algo com Vinicius, se realmente o que fora encontrado dentro do carro de Gabriel se tratava de entorpecente, e se droga fosse, era para consumo próprio, ou para venda, não encontrou dinheiro trocado, não encontrou balança de precisão, ou seja, não há prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. O que se tem certeza é somente que a abordagem foi truculenta.” Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, após policiais receberem informações de que estaria ocorrendo traficância de drogas em uma loja de conveniência/distribuidora e, ao se deslocarem ao local, visualizaram um veículo GM Corsa Wind, de cor branca, com dois sujeitos a bordo (um deles identificado como o paciente). De acordo com a declaração do condutor do flagrante, este viu os dois sujeitos a bordo do automóvel recebendo um pacote de tamanho considerável, aparentando se tratar de skunk, e, pela quantidade, não parecia ser para uso próprio. Acrescentou o condutor do flagrante que o entregador do pacote, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga para o interior da distribuidora, mas foi alcançado e capturado. No local, foram encontrados mais dois pacotes de substância com aparência de lança perfume, além de quatro frascos com resquícios de lança perfume, um saco contendo uma substância esbranquiçada aparentando se tratar de cocaína e balança de precisão (Id 227841470 dos autos originários). A testemunha policial Sidney prestou depoimento no mesmo sentido (Id 227841470 dos autos originários). Depreende-se, de acordo com o narrado na Ocorrência Policial n.o 1502/2925 – 26a DP, que os policiais visualizaram o paciente, em um automóvel, junto com terceira pessoa, recebendo um pacote que aparentava conter skunk, em quantidade razoável, incompatível para uso. Nenhum dos dois policiais mencionou a cor do pacote. No Auto de Apresentação e Apreensão n.o 63/2025 (Id 227841478 dos autos originários) não houve identificação de quais substâncias e pacotes foram encontrados com quais acusados. Entretanto, há menção a um tablete de substância aparentando ser skunk, envolta em saco zip lock transparente (item 4). Esse item 4 foi posteriormente identificado como maconha, na quantidade de 493,43g (Id 227841480 dos autos originários, Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar). No caso, portanto, aparentemente, encontra-se devidamente comprovada a materialidade do crime e indícios de autoria, uma vez que o paciente foi visto por policiais recebendo o que, teoricamente, se tratava de substância entorpecente. Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Registre-se que as imagens colacionadas aos autos, no que se refere ao ingresso na distribuidora, por parte dos policiais, não afasta a alegação destes quanto ao fato de terem visualizado o paciente recebendo o pacote. Aliás, os próprios policiais discorreram sobre a fuga do suposto entregador para o interior da distribuidora e a necessidade daquele ser alcançado e capturado. A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (Id 69449233): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em tempo, registro que o crime de tráfico é permanente, sendo possível a prisão em flagrante enquanto perdurar a guarda/posse da droga. Na espécie, pelo relato dos policiais condutores, no sentido de que flagraram os autuados em atos típicos de comercialização de entorpecente, justifica a prisão em flagrante realizada. No que tange à tortura relatada, neste juízo sumário de cognição, ressalta-se, sem a prévia oitiva dos policiais sobre o contexto, inviável se acolher o pedido de relaxamento da prisão, sem prejuízo da conduta dos policiais ser devidamente apurada pelos órgãos competentes, destacando-se que este juízo oficiará a corregedoria do PMGO e o MPGO para que possam apurar o abuso, especialmente em relação a FRANCISCO, considerando que há sérios indícios de ato ilegal por parte dos agentes policiais. No mais, a prisão em flagrante realizada por policiais de outra unidade da Federação, por si só, não ostenta ilegalidade. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto custodiados, em tese, praticaram o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, após prévia informação noticiando o tráfico de drogas em determinada conveniência, teriam flagrado os autuados GABRIEL e VINICIUS no interior de um veículo recebendo um pacote suspeito do autuado FRANCISCO. Consta, ainda, que no interior da distribuidora foram localizados mais dois pacotes de substância aparentando ser entorpecente, além de frascos com resquícios de lança perfume, bem como outros ilícitos. Por fim, consta que da ação policial foram apreendidos: 02 porções de maconha, com cerca de 1971,46g; 01 porção de maconha, com cerca de 10,35g; 01 porção de cocaína, com cerca de 99,74g; 01 porção de maconha, com cerca de 493,43g; 01 porção de maconha, com cerca de 38,43g; id 227841480. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar em relação a GABRIEL e VINICIUS, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que os autuados GABRIEL e VINICIUS são reincidentes, ostentando GABRIEL condenação por tráfico e VINICIUS condenação por posse de ama, além de recente condenação, ainda que em 1a instância, por associação para o tráfico, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...) Quanto aos autuados Gabriel e Vinicius, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL DA CRUZ BATISTA RIBEIRO (...) e de VINÍCIUS WENDELL SOUZA GUIMARÃES (...)”. (grifos nossos). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente apresenta condenação anterior por porte de arma e ação penal em curso por associação para o tráfico. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR